Tribunal: TJBA
Processo: 8045206-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045206-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIC DE LIMA SOUSA

Advogado(s)
:
AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA, LUCIA HELENA BESERRA DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045206-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERIC DE LIMA SOUSA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.